Tribunal: TJES
Processo: 5005120-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - PRAZO DO ART. 316, DO CPP - NÃO PEREMPTÓRIO – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado pela decisão de pronúncia do paciente e demais documentos constantes dos autos.

O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar não é peremptório e, eventual atraso na execução desse ato, não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão – Precedente do STJ.

Por ter sido o réu pronunciado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Inteligência da Súmula 21, do STJ.

Ordem concedida parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus,
para que no prazo de 15 (quinze) dias, o magistrado cumpra o disposto no parágrafo único, do artigo 316, do CPP
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005120-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERVERE DA SILVA LUZ registrado(a) civilmente como HERVERE DA SILVA LUZ
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005120-71.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERVERE DA SILVA LUZ
A. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, ELVIS ROSSONI RIBEIRO - ES36247

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
HERVERE DA SILVA LUZ
, ao qual é imputada a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III E IV, do CP).

Sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 12.6.2018.

Alega também que a prisão não está sendo revista conforme determina o parágrafo único do art. 316, do CPP, bem como não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Liminar indeferida (id. 2760909).

Informações (id. 2826883) e Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 2854933).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES, 6 de julho de 2022.

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5005120-71.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERVERE DA SILVA LUZ
A. COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, ELVIS ROSSONI RIBEIRO - ES36247

VOTO

Sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 12.6.2018. Alega também que a prisão não está sendo revista conforme determina o parágrafo único do art. 316, do CPP, bem como não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Pois bem.

No caso em exame, ao analisar os documentos trazidos ao presente remédio é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos objetivos do art. 313, I, do CPP, eis que o delito imputado ao paciente foi o de homicídio qualificado, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos.

Está também demonstrada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão (
fumus comissi delicti
), como se vê da decisão de pronúncia e demais documentos constantes dos autos de primeiro grau (id. 2754900).

Além do mais,
conforme fundamentado na supracitada decisão, o crime foi perpetrado através de disparos arma de fogo em via pública, ao lado da quadra de esportes do bairro, onde estava sendo realizada uma partida de futebol, gerando na população local um abalo no sentimento de proteção propiciada pela segurança pública, o que caracteriza a hipótese de garantia da ordem pública prevista no art. 312, do CPP, restando, assim, demonstrada o
periculum libertatis,
decorrente do perigo concreto do conduta do paciente.

Desse modo, verifico que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319, do CPP.

Sobre o descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para revisão da cautelar estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do CPP, destaco que por não ser esse prazo peremptório, seu descumprimento não gera o reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar, a cada 90 (noventa) dias, não é peremptório e eventual atraso na execução desse ato não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão. (
STJ
, AgRg no RHC 151044/RS, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, Data de Julgamento: 14.09.2021).

No tocante ao alegado excesso de prazo, conforme se observa nas informações prestadas pela magistrada (id. 2827085), o paciente foi pronunciado na data de 17.5.2022 e, a teor da súmula 21 do STJ: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não obstante a ausência de constrangimento em razão do não cumprimento do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a inércia não pode se perpetuar, razão pela qual torna-se necessário que o magistrado, em prazo razoável, cumpra integralmente a determinação contida no referido dispositivo.

Nesse sentido:

“[...] A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a ratio legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao o Relator da 13º Câmara de Direito Criminal do TJ/SP que reavalie a prisão preventiva imposta ao paciente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP.[...]” (HC 184769/SP -
Relator Min. GILMAR MENDES
- Julgamento: 05/05/2020).

Mediante tais fundamentos,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
e determino a autoridade coatora (Juízo da
4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA), para que no prazo de 15 (quinze) dias cumpra o disposto no parágrafo único do artigo 316 do CPP
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - PRAZO DO ART. 316, DO CPP - NÃO PEREMPTÓRIO – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado pela decisão de pronúncia do paciente e demais documentos constantes dos autos.

O prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP para revisão da custódia cautelar não é peremptório e, eventual atraso na execução desse ato, não implica reconhecimento automático da ilegalidade da prisão – Precedente do STJ.

Por ter sido o réu pronunciado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Inteligência da Súmula 21, do STJ.

Ordem concedida parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus,
para que no prazo de 15 (quinze) dias, o magistrado cumpra o disposto no parágrafo único, do artigo 316, do CPP
.

Vitória, 20 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.